Tribunal: STF
Processo: RE 1555147
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO QUE CRIOU A “CENTRAL DE VAGAS NO DEGASE”. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Rejeitada a preliminar de extemporaneidade do recurso, decorrente de sua interposição antes do julgamento dos embargos de declaração. Apesar de interposta a apelação antes de decididos os aclaratórios, não se há de falar em intempestividade, diante do disposto no artigo 218, §5º do Código de Processo Civil. 2. A manutenção da sentença, pois rejeitados os embargos, dispensa a ratificação das razões do apelo, na forma do artigo 1.024, §5º, da Lei de Ritos. 3. Despicienda a análise da ocorrência do trânsito em julgado, decorrente da renúncia do prazo recursal, já que a quaestio se confunde com a presença de interesse de recorrer por parte do Ministério Público. 4. A despeito da irresignação manifestada por alguns representantes do Parquet, não se poderia olvidar da unidade da instituição, que se reveste, inclusive, da natureza de princípio institucional, consagrado no artigo 127, §1º, da Constituição da República. 5. Igualmente relevante é o princípio da indivisibilidade do Ministério Público que, como verdadeiro corolário do Princípio da Unidade, no âmbito de cada Ministério Público, impõe a desvinculação de seus membros aos processos em que atuam. Doutrina. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 85137/MT se pronunciou pela higidez dos atos praticados por membros do Ministério Público sem atribuição específica, justamente por se tratar de instituição una e indivisível. 7. O Ministério Público, através da Resolução GPGJ nº 1.980 de 29/05/2015, criou a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital, com atribuição de atuar na proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes relacionados ao sistema socioeducativo na área territorial do Município do Rio de Janeiro. 8. Considerando que o Educandário Santo Expedito, a Escola João Luiz Alves e o CEMSE Professor Antonio Carlos Gomes da Costa se localizam nesta Capital, a atribuição relativa à promoção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas nessa unidade é, de fato, da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital. 9. O artigo 2º da referida Resolução expressamente exclui do feixe de atribuições das Promotorias da Infância e da Juventude Infracionais da Capital e das Promotorias de Justiça de Execução de Medidas Socioedicativas da Capital as matérias relacionadas no caput do seu artigo 1º e, no artigo 5º, foi determinada a remessa ao órgão de atuação então criado de todos os feitos em tramitação compreendidos na esfera de atribuição da então criada Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital. 10 . Ostentando tal órgão de atuação a atribuição para atuar no feito, o acordo entabulado entre as partes não padece de qualquer vício e o recurso, embora também interposto pelo Ministério Público, foi protocolizado pelos titulares de promotorias sem atribuição relacionada à Tutela Coletiva Infracional, portanto, sem legitimidade para recorrer. 11 . Não prospera o argumento de que as Promotorias que atuaram nas fases cognitivas dos proces sos que culminaram com a imposição de medidas socioeducativas aos menores internados na unidade em questão deveriam prosseguir na fiscalização e no acompanhamento do seu cumprimento, ignorando a atribuição de atuar na promoção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes conferida à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional da Capital pela Resolução GPGJ nº 1.980/2015. 12 . O reconhecimento, no julgamento do Conflito Positivo de Atribuição nº 2017.00642695, da atribuição concorrente das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude Infracionais e de Execução de Medidas Socioeducativas das Comarcas da Capital, de Niterói e de São Gonçalo e da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional e 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Educação, ambas da Comarca da Capital. 13. Embora tal decisão administrativa seja incapaz de vincular esta instância judicial, não se pode olvidar que o Parquet reconhece a atribuição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional para atuar no feito, a confirmar a higidez da presentação do Ministério Público na ocasião da homologação do acordo que criou a “Central de Vagas no DEGASE”, não se podendo afirmar, também em razão do Princípio da Unidade, que a ausência dos Promotores signatários do apelo fulmina de nulidade a sentença ora combatida. 14. Tendo o Ministério Público colaborado e concordado com as bases do acordo que pôs fim às Ações Civis Públicas ajuizadas pelo próprio Parquet e também pela Defensoria Pública deste Estado, não pode prosperar a presente insurgência recursal, por evidente ausência de uma das condições recursais. 15. Participando ativamente e concordado com as bases do acordo então homologado através da sentença guerreada, a declaração de nulidade do decisum ora postulada pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denota a ausência de interesse recursal, já que não há qualquer melhora a ser perquirida no caso em análise, quanto aos interesses tutelados pelo Parquet. 16. A higidez do acordo homologado através da sentença vergastada impõe a não admissão do apelo. 17. Recurso não conhecido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente